Tribunal: TJSP
Processo: 2217714-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE DEMONSTRA QUE O AGRAVANTE TERIA RECEBIDO O IMÓVEL POR "EMPRÉSTIMO" DO AGRAVADO INEXISTINDO, ATÉ O MOMENTO, PROVA DA ALEGADA DOAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.